Tribunal: TJSP
Processo: 2196183-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Incidente aberto e deferida a cautelar de arresto dos bens imóveis indicados. Negado o arresto de ativos financeiros. Agravo de instrumento. Empresa aberta para administração de patrimônio familiar. Transferência de bens do executado para a pessoa jurídica. Arresto acautelatório possível em incidente de desconsideração da

Ementa:
Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Incidente aberto e deferida a cautelar de arresto dos bens imóveis indicados. Negado o arresto de ativos financeiros. Agravo de instrumento. Empresa aberta para administração de patrimônio familiar. Transferência de bens do executado para a pessoa jurídica. Arresto acautelatório possível em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Dinheiro. Respeito à ordem de preferência. Contraditório postergado para momento futuro. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196183-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FUNDO DE
LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS,
é
agravado
MCB
NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196183-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 45480
Agravo de Instrumento No: 2196183-12.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Fundo de Liquidação Financeira- Fundo de Investimento Em
Direitos Creditórios Não Padronizados
Agravado: MCB Negócios Imobiliários LTDA
Interessado: Domingos Regattieri
Incidente
de
desconsideração
inversa
da
personalidade jurídica. Incidente aberto e deferida a
cautelar de arresto dos bens imóveis indicados.
Negado o arresto de ativos financeiros. Agravo de
instrumento. Empresa aberta para administração de
patrimônio familiar. Transferência de bens do
executado para a pessoa jurídica. Arresto acautelatório possível em incidente de
desconsideração da personalidade jurídica. Dinheiro.
Respeito à ordem de preferência. Contraditório
postergado
para
momento
futuro.
Decisão
reformada. Recurso provido.
Fundo
de
Liquidação
Financeira

Fundo
de
Investimentos em Direitos Creditórios não Padronizados, autor da
execução movida contra Domingos Regattieri, inconformado, agrava da
r. decisão que, ao abrir o incidente de desconsideração inversa da
personalidade jurídica, negou o pedido cautelar de arresto de ativos
financeiros da empresa MCB Negócios imobiliários. A agravante
requer a reforma da decisão, aduzindo a presença dos requisitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196183-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
tutela de urgência, pois o executado transfere bens à empresa com o fim
único de frustrar seus credores.
É o relatório.
O inconformismo do agravante prospera.
Inicialmente, cumpre observar que os requisitos para o
deferimento da medida cautelar de arresto sofreu algumas alterações no
novo Código de Processo Civil.
Na vigência do Código de Processo Civil de 1973, para
o deferimento do arresto era necessário que: “caindo em insolvência,
aliena ou tenta alienar bens que possui; contrai ou tenta contrair dívidas
extraordinárias; põe ou tenta pôr os seus bens em nome de terceiros; ou
comete outro qualquer artifício fraudulento, a fim de frustrar a execução
ou lesar credores” [cf. Art. 813, II, b, CPC].
Por outro lado, no novo Código de Processo Civil,
verifica-se não haver mais esse requisito específico expresso, havendo
meras previsões genéricas acerca da demonstração do 'fumus boni iuris'
e do 'periculum in mora'.
“A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo” [artigo 300 do novo CPC].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196183-12.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O artigo 301 do novo Código de Processo Civil prevê
expressamente a possibilidade de utilização da medida cautelar de
arresto para assegurar o direito em discussão:
“A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser
efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de
protesto contra alienação de bem e qualquer outa medida idônea para
asseguração do direito”.
Sobre o assunto, a doutrina de Fredie Didier Júnior:
“A tutela provisória cautelar antecipa os efeitos da
tutela definitiva não-satisfativa (cautelar), conferindo eficácia imediata
ao direito à cautela. Adianta-se, assim, a cautela a determinado direito.
Ela somente se justifica diante de uma situação de urgência do direito a
ser acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo sua
futura e eventual satisfação (art. 294 e 300, CPC). A tutela provisória
cautelar tem, assim, dupla função: é provisória por dar eficácia
imediata à tutela definitiva nãosatisfativa; e é cautelar por assegurar a
futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na medida em que
resguarda o direito a ser satisfeito, acautelando-o” [Curso de Direito
Processual Civil Teoria da prova, direito probatório, decisão,
precedente, coisa julgada e tutela provisória, Vol. II, 11a ed., Ed. Jus
Podivm, 2016, p. 582-583].
E completa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196183-12.2020.8.26.0000 -Voto no
5
“Além disso, o art. 301, CPC, dispõe que a efetivação
da tutela provisória cautelar pode ser promovida com emprego de
qualquer medida adequada para a asseguração do direito, seguindo
com a enumeração exemplificativa de medidas possíveis como o arresto
(medida cautelar constritiva que serve à futura execução por quantia;
por isso, pode ser arrestado qualquer bem que puder ser penhorado)
(...) A conclusão que se extrai da leitura conjugada dos dispositivos é
que eles concedem ao julgador um poder geral de cautela e de
efetivação, com a adoção de todas as medidas provisórias idôneas e
necessárias para a satisfação ou acautelamento adiantados” [Curso de
Direito Processual Civil Teoria da prova, direito probatório, decisão,
precedente, coisa julgada e tutela provisória, Vol. II, 11a ed., Ed. Jus
Podivm, 2016, p. 602-603].
Pertinente, ainda, as lições de Daniel Amorim
Assumpção Neves acerca da diferenciação entre arresto cautelar e
arresto executivo:
“O arresto executivo, apesar de preparar a garantia do
juízo que será realizada pela penhora, não se confunde com o arresto
cautelar, previsto no art. 301 do Novo CPC. Primeiro, em razão dos
diferentes requisitos necessários à sua concessão, pois na constrição
cautelar devem-se verificar a probabilidade da existência do direito e
do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300,
caput, do Novo CPC), e no arresto executivo, a frustração na citação do
executado e a localização de seu patrimônio. Segundo, porque o arresto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196183-12.2020.8.26.0000 -Voto no
6
executivo é realizado ex officio pelo oficial de justiça, enquanto o
arresto cautelar depende de decisão judicial. Terceiro, porque o arresto
executivo outorga ao credor o direito de preferência, o que não ocorre
no arresto cautelar, ainda que não seja esse o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça” [Manual de direito processual civil. 9a. ed.
Salvador: Editora JusPoivm. p. 1.241].
Nesse contexto, o objetivo da medida é assegurar o
direito discutido na demanda executória principal, com base nos
requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao
resultado útil do processo.
À evidência, a prudente elucidação dos fatos e a
questão do abuso da personalidade e da confusão patrimonial, como já
delineado, dependem da análise esmiuçada e mais profunda no bojo do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a devida
oportunidade de ampla produção probatória para as partes.
Ocorre que, em cognição sumária, é possível vislumbrar
a probabilidade do direito alegado no pedido de desconsideração. Isso
porque, no caso, há indícios que apontam para a existência de um grupo
econômico familiar envolvendo a empresa o executado e a pessoa
jurídica, criada para administrar bens pertencentes à família. A
exemplo, observa-se a transferência de propriedade de ao menos 7
imóveis que antes estavam em titularidade de Domingos Regattieri para
a MCB Negócios Imobiliários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196183-12.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Há fortes indícios que demonstram a confusão
patrimonial e a transferência de patrimônio do executado para a pessoa
jurídica, de forma que possível a cautelar de arresto de ativos
financeiros.
Assim, o perigo da demora também se verifica, pois a
eventual insolvência do executado, seja decorrente de fraudes,
dilapidação patrimonial, ou qualquer outro motivo, acarretará a
insatisfação do crédito em execução e, consequentemente, o desrespeito
ao princípio da efetividade do processo.
Ora, o artigo 301 do Código de Processo Civil é
expresso ao permitir a utilização do arresto para assegurar o direito,
tanto mais porque o devedor aparenta encontrar-se em insolvência. E, na
hipótese em questão, o arresto é perfeitamente possível e cabível, pois é
a medida adequada para garantir a satisfação do crédito em execução,
caso haja desvio de finalidade ao utilizar da pessoa jurídica com a
precípua finalidade de lesar credores.
Nesse sentido, eis a vasta jurisprudência deste e.
Tribunal de Justiça em casos análogos:
[i] “Incidente de desconsideração de personalidade
jurídica. Arresto cautelar. Decisão de indeferimento de tutela
provisória. Agravo de instrumento da autora. Formação de grupo de
fato entre empresas constituídas sob o mesmo comando familiar e com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196183-12.2020.8.26.0000 -Voto no
8
endereços de sede coincidentes. Confusão patrimonial evidenciada pela
transferência de imóveis entre as empresas, por preço irrisório, bem
como por pagamentos e prestação de garantias a terceiros, credores,
com patrimônio de outras empresas do grupo, que não a própria
devedora. Garantias cruzadas. Além do mais, há a constatação,
decorrente da não localização dinheiro para penhora on line em contas
bancárias de todos os dez réus, pessoas físicas e jurídicas, de
inequívoco esvaziamento patrimonial.. Jurisprudência das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial do Tribunal. Elementos aptos a
demonstrar o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora” necessários
ao deferimento de tutela cautelar de arresto Reforma da decisão
agravada. Agravo de instrumento provido” [TJSP, AI. n.
2268541-43.2018.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Empresarial, Rel.
Des. Cesar Ciampolini, julgado em 29.05.2019];
[ii]
"RECURSO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS RELAÇÃO DE
CONSUMO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ARRESTO
CAUTELAR POSSIBILIDADE. Insurgência contra decisão que acolhe o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas
executadas, determina a inclusão dos sócios antes da citação, mas
indefere o arresto de bens/direitos destes. Elementos dos autos (falência
das executadas, inúmeras ações judiciais em face destas e fortes
indícios de abuso da personalidade jurídica, com ocultação de bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196183-12.2020.8.26.0000 -Voto no
9
pelos sócios) que se revelam suficientes para autorizar o arresto
cautelar pleiteado, nos termos do artigo 300 do CPC. Medida atinente a
assegurar a efetividade da execução, pois confere à exequente
(agravante) direito de preferência decorrente da anterioridade da
constrição, sem supressão do contraditório e da ampla defesa, que
ficam diferidos para momento posterior. Ex-sócio que se desligou das
empresas há menos de dois anos do início do processo. Motivo
insuficiente para se determinar medidas executivas contra ele, antes de
sua regular citação. Decisão reformada em parte. Recurso de agravo de
instrumento em parte provido para deferir o arresto dos direitos que o
agravado Wilton possui sobre os imóveis indicados pela agravante, até
o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica das executadas" [TJSP, AI. n. 2042400-34.2019.8.26.0000, 25a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcondes D'Angelo, julgado em
14.05.2019];
[iii] “AGRAVO DE INSTRUMENTO ARRESTO
CAUTELAR DE BENS DA AGRAVANTE DEFERIDO PRETENSÃO À
REFORMA
IMPOSSIBILIDADE
REQUISITOS
LEGAIS
QUE
AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA NESSE
MOMENTO
PROCESSUAL
PRESENTES
POSSIBILIDADE
DE
DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS URGENTES EM EXECUÇÃO (ART.
799, VII, DO CPC) - HAVENDO INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, NADA
OBSTA SEJA DEFERIDA A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196183-12.2020.8.26.0000 -Voto no
10
DESTINADA AO ARRESTO DE BENS PERTENCENTES ÀQUELE
CUJO PATRIMÔNIO SE PRETENDE ATINGIR, BASTANDO QUE
ESTEJAM PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PARA A
CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR
ARTS. 300 E 301, AMBOS DO CPC - PROBABILIDADE DO DIREITO
E PERIGO DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
CONFIGURADOS
FORTES
INDÍCIOS
DE
CONFUSÃO
PATRIMONIAL ENTRE A AGRAVANTE E O EXECUTADO -
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ARRESTO COMO GARANTIA
DA EFETIVIDADE DA FUTURA EXECUÇÃO DECISÃO MANTIDA. -
Recurso desprovido" [TJSP, AI. n. 2047938- 93.2019.8.26.0000, 22a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Edgard Rosa, julgado em
13.05.2019];

[iv]
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA
ARRESTO CAUTELAR. 1 - Para a concessão da tutela de urgência,
deve existir prova inequívoca e o juiz se convencer da verossimilhança
da alegação, e ainda existir receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou
manifesto intuito protelatório da parte ré. Também não se pode
conceder a tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade
do provimento antecipado. 2 Deferida a desconsideração inversa da
personalidade jurídica, patente o deferimento do arresto, que visa
prevenir eventual transferência fraudulenta das ações, evitando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196183-12.2020.8.26.0000 -Voto no
11
majorar os prejuízos para satisfação do crédito. RECURSO PROVIDO"
[TJSP, AI. n. 2198793-55.2017.8.26.0000, 30a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, julgado em 04.07.2018];
[v] “Agravo de instrumento contra decisão que, ao
instaurar incidente de desconsideração inversa da personalidade
jurídica inversa, deferiu o arresto cautelar dos bens de outras duas
empresas das quais os executados são sócios. Presença dos requisitos
para a cautelar de arresto dos bens. Decisão mantida. Recurso
desprovido" [TJSP, AI. n. 2224279-42.2017.8.26.0000, 15a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Elói Estevão Troly, julgado em 18.04.2018]
e;
vi] “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR
DE BENS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO. ART. 300, NCPC,
DEMONSTRADOS À ESPÉCIE. 1. O pedido de instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica dos devedores
foi deferido, com base em evidências da probabilidade do direito da
credora. 2. E alegações no sentido da possibilidade de que a satisfação
da execução venha a ser frustrada por manobras dos devedores vieram
acompanhadas de provas. 3. De maneira que o deferimento do pedido
de arresto cautelar de bens, na hipótese, ao menos por ora, era de
rigor.
4.
Recurso
não
provido"
[TJSP,
AI.
n.
2242847-09.2017.8.26.0000, 14a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Melo Colombi, julgado em 21.03.2018].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196183-12.2020.8.26.0000 -Voto no
12
Frise-se que não há qualquer prejuízo irreparável em se
deferir a cautelar de arresto em sede liminar, porque, mesmo que
diferido o contraditório, após a citação dos envolvidos e a respectiva
defesa, pode-se alterar a decisão, que possui natureza precária, podendo,
por isso mesmo, ser modificada a qualquer tempo.
Além disso, cabe acentuar mais uma vez que o arresto
cautelar não suprimirá o contraditório e a ampla defesa da parte
agravada, pois estes ficam diferidos para momento posterior, observado
o tramite regular do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica.
Isso porque conforme lecionam Luiz Guilherme
Marinoni, Sérgio Cruz e Daniel Mitidiero:
“A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
(isto é, 'in limine', no início, sem que tenha sido citada a parte contrária
'inaudita altera parte'), quando o tempo ou a atuação da parte
contrária for capaz de frustrar a efetividade da tutela sumária. Nesse
caso, o contraditório tem que ser prorrogado para o momento posterior
à concessão da tutela” [Novo Código de Processo Civil, RT, São Paulo,
2016, p. 313].
De mais a mais, nenhum bem patrimonial deverá ser
expropriado ou qualquer quantia levantada. Logo, não haverá risco de
irreversibilidade dos efeitos da medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196183-12.2020.8.26.0000 -Voto no
13
Reforma-se, assim, a r. decisão para permitir o arresto
de ativos financeiros da empresa MCB Negócios Imobiliários Ltda.
Ante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica